Tribunal: TJMT
Processo: 1017577-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017577-93.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1017577-93.2020.8.11.0000
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravado: Darcy Rodrigues
Processo na origem no 1000879-56.2019.8.11.0029
2a Vara Cível da Comarca de Canarana
Agravo interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que, na Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe move Darcy Rodrigues (Proc. no 1000879-56.2019.8.11.0029), entendeu pela desnecessidade de liquidação do julgado no cumprimento de sentença, quando a apuração dos valores devidos depender de simples cálculo aritmético e intimou o banco executado, ora agravante, para apresentar extratos evolutivos das Cédulas Rurais e Pignoratícias no 88/00901 -7; 89/00219 -9; 88/00804 - 5; 88/01160 -7, e outras, com seus respectivos históricos completos.
Sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão da liquidação de sentença, em razão de efeito suspensivo atribuído ao Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S.A. até o julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075), em razão de que alega que é caso de suspensão das execuções individuais lastreadas no acórdão recorrido.
Afirma que a decisão agravada incorreu em violação ao disposto no artigo 10 do CPC, porquanto foi determinado o prosseguimento da liquidação como cumprimento de sentença, sem que houvesse intimação do banco para manifestação.
Assevera que houve violação aos artigos 7o e 509 do CPC, em razão da necessidade de prévia liquidação da sentença.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento definitivo. No mérito, requer o provimento do agravo, a fim de suspender o andamento processual até o julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075) ou, subsidiariamente, haja prosseguimento da liquidação de sentença, com a realização de perícia judicial.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a decisão agravada, até o julgamento do mérito do agravo.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ressalte-se, ainda, que, em razão da posição técnica e econômica privilegiada do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 28 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator